Tribunal: STF
Processo: MS 39131
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Análise da distribuição livre. Pedidos que não se confundem. Conexão ou continência. Não configuração. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente mandado de segurança à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: 



      1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por UTC ENGENHARIA S/A, contra ato do Tribunal de Contas da União (Representação n° 13.391/2017-8) que impôs a sanção de declaração de inidoneidade da impetrante para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 1 (um) ano. A sanção foi imposta em razão de supostas fraudes praticadas pela impetrante na licitação referente às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE. 



      2. A impetrante alega que a sanção é ilegal, uma vez que, em suma, (i) as condutas sancionadas foram objeto de acordo de leniência com a AGU/CGU, (ii) houve efetiva colaboração com as investigações por parte do Sr. Ricardo Ribeiro Pessoa (iii) a imposição de sanção com base em conduta revelada pelo próprio colaborador seria ilegal (iv) houve ausência de densidade nos elementos probatórios da condenação. 



      3. Pede, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato impugnado. No mérito, requer que seja anulada a sanção. Requer a distribuição ao Ministro Gilmar Mendes, em razão de conexão com o MS n° 36.496. 



      4. Em face do exposto, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise de eventual redistribuição. 



      Publique-se. Intimem-se.” (destaquei)



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em atenção ao despacho datado de 26/04/2023 (ID: e57f58db), informamos o que segue.



      Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UTC Engenharia S/A (Em recuperação judicial) contra acórdãos do Tribunal de Contas da União, no bojo da Representação TC nº 013.391/2017-8, que apura supostas fraudes nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, onde foi imposta à Impetrante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.



      Pede-se, na petição inicial, a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator do MS nº 36.496.



      O MS nº 36.496 foi também impetrado pela ora Impetrante, contra sanção aplicada pelo Tribunal de Contas da União, em acórdão exarado no processo TC nº 016.991.2015-0, que analisa a conformidade nos contratos de serviço de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra III.



      Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte não retornou nenhum outro processo com origem no TC nº 013.391/2017-8.



      Assim, considerando a diversidade de objetos entre este Mandado de Segurança e o MS nº 36.946, bem como a inexistência de outros processos relacionados, este feito foi distribuído por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, em 20/04/2023.



      À alta consideração de Vossa Excelência. 



      Respeitosamente, 



      Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ.” (destaquei)



      É o relatório.



      Decido.



      3. Impetrado o presente mandado de segurança “contra acórdãos do Tribunal de Contas da União, no bojo da Representação TC nº 013.391/2017-8, que apura supostas fraudes nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, onde foi imposta à Impetrante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública”, verifico ausente a necessária identidade do objeto, a justificar a requerida prevenção ao indicado MS 36.496, “impetrado ... contra sanção aplicada pelo Tribunal de Contas da União, em acórdão exarado no processo TC nº 016.991.2015-0, que analisa a conformidade nos contratos de serviço de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra III.” (destaquei)



      4. Afasta-se da hipótese a regra do art. 69, caput, do RISTF, a qual preconiza que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”, formulado no MS 36.496 pedido de “(...) concessão de medida liminar inaudita altera parte para determinar a extensão dos efeitos da liminar concedida nos autos do MS nº 35.435/DF, com o fim suspender imediatamente os efeitos da declaração da inidoneidade da Impetrante pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO nos autos do processo nº 016.991/2015-0; e c) ao final, que seja confirmada a liminar requerida, impedindo a declaração, pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, da inidoneidade da Impetrante em razão de fatos abarcados pelo acordo de leniência celebrado com a CGU/AGU”, enquanto na presente impetração a UTC Engenharia S/A requer seja concedida a segurança para “ANULAR a declaração, pelo Tribunal de Contas da União, da inidoneidade da Impetrante imposta nos autos da Representação n° 013.391/2017-0 ...”.



      Ante o exposto, mantida a distribuição livre operada pela Secretaria Judiciária desta Casa, devolvam-se os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente